Tribunal: TJDFT
Processo: 0738926-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta - benefício alimentação) - Desnecessidade de liquidação, não se aplicando, por conseguinte, a suspensão de que trata o Tema 1.169 do STJ.